Tribunal: TJDFT
Processo: 0016983-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016983-46.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. REEMBOLSO DAS DESPESAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 188 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DE RODOVIAS. ANIMAIS NA PISTA. FALHA NA SINALIZAÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E O RESULTADO. CONCLUSÃO EM PROCESSO DIVERSO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA EM BENEFÍCIO DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DAS PEÇAS UTILIZADAS PARA O CONSERTO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Nos termos da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro." 3. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão – objetivamente - pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, conforme estabelece o § 6o do artigo 37 da Constituição Federal. 4. Para configurar a responsabilização civil objetiva, basta a simples aferição do silogismo entre o ato (comissivo ou omissivo), o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade entre o fato havido e o resultado danoso decorrente. 5. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 506, estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Logo, a contrario sensu, é possível a extensão dos seus efeitos em benefício destes, ante o silêncio eloquente do legislador ao retirar a expressão “não beneficiando” do texto correspondente no antigo Estatuto Processual Civil. 6. Evidenciado em processo diverso, em que se discutia a responsabilidade civil acerca do mesmo acidente, que o fato determinante para o desfecho do evento envolvendo o veículo segurado decorreu de conduta omissiva da concessionária, ao deixar de sinalizar a retirada de animais da rodovia, a seguradora pode se utilizar da coisa julgada em seu benefício, cabendo-lhe pleitear ressarcimento pelos danos materiais experimentados. 7. Comprovados os valores das despesas mediante recebido e notas fiscais juntadas aos autos pela seguradora, o valor a ser ressarcido deve corresponder às quantias neles discriminadas, sobretudo quando não há qualquer impugnação específica quanto às peças e serviços necessários para os reparos do veículo sinistrado. 8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, porque a colisão e o abalroamento do veículo segurado pela recorrida se deu por culpa exclusiva de terceiro, caracterizando, assim, a excludente de responsabilidade da concessionária. Em contrarrazões, a recorrida requer a aplicação de multa processual por litigância de má-fé, por considerar que o apelo é evidentemente procrastinatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da CF. Isso porque “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88”. (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CCB. Com efeito, a turma julgadora entendeu no ID 13070676 – Pág. 6 ser cabível a indenização pretendida pela seguradora, porquanto “a concessionária apelante foi omissa ao deixar de sinalizar a retirada de animais da rodovia, fato determinante para o desfecho do acidente envolvendo o veículo segurado”. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé ventilado em contrarrazões, embora previsto no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015